Tribunal: TJSP
Processo: 9110379-16.2004.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia – Juros moratórios e correção monetária – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF). ACÓRDÃO ADEQUADO.